Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703782-44.2020.8.07.0020 RECORRENTE: L. C. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: RONE SAMPAIO DA SILVA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Na petição de ID no 28272650, a recorrida BRADESCO SAÚDE S/A informa o pagamento da sua quota parte da condenação e requer, após a concessão de quitação pelo recorrente, a extinção do processo. Por ora, nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o feito encontra-se em fase recursal. Fica, neste ato, intimada a recorrida BRADESCO SAÚDE S/A para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID no 28531713, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007